Tribunal: TJSP
Processo: 0000506-91.1999.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Execução - extinção - prescrição intercorrente - honorários advocatícios devidos pelo exequente, que se quedou inerte, dando ensejo ao reconhecimento da prescrição - ônus sucumbencial distribuído à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade - sentença mantida - recurso improvido.